Tribunal: TJDFT
Processo: 0717584-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0717584-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O V I S T O S. (Doc. Num. 26489765). Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se a parte Agravada, DISTRITO FEDERAL, para apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 26489765) interposto pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL. I. Brasilia-DF, 15 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador